Tribunal: CARF
Processo: 13767.000220/2003-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.000220/2003-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.588 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
RIBEIRO CEREAIS IMPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS.
Constatado, em diligência levada a efeito por ordem do CARF, que a lide
envolve somente períodos de apuração que estão sendo analisados em dois
outros processos em face da mesma recorrente, anteriores a este, fica
totalmente esvaziada a discussão deste contencioso, em virtude da constatação
de duplicidade dos lançamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.000220/2003-74
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13767.000220/2003-74

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado, devido a falta de recolhimento da COFINS, no valor de R$ 1.086.774,38,
com multa de ofício de R$ 815.080,79 e juros de mora de R$ 1.005.621,55, totalizando
R$ 2.907.476,72, pertinente aos períodos de apuração 01/1998 a 12/1998 (fls. 01/11),
em decorrência de auditoria interna efetuada pela DRFVitória/ ES.
Na Descrição dos Fatos, consta que a presente exigência originou-se de auditoria interna
em DCTF apresentada pelo sujeito passivo, tendo sido verificada a falta de
recolhimento da COFINS relativa ao ano-calendário 1998.
O enquadramento legal da presente autuação encontra-se especificado às fls. 02.
Após tomar ciência da autuação em 08/07/2003 (fls. 20), a contribuinte apresentou
impugnação em 05/08/2003, onde alega que:
1. Cabe informar que em revisão fiscal, foram levantados os débitos referentes aos
meses de janeiro a maio de 1998, conforme Processo 0720100/00412/98, e com
referência aos meses de junho a dezembro de 1998 foram cobrados conforme o processo
no 0720100/03100/01;
2. A cobrança da COFINS pelo presente Auto de Infração com base na DCTF, já fora
efetuada anteriormente em levantamento fiscal, gerando, portanto, uma cobrança em
duplicidade;
3. À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total, do
lançamento, requer seja acolhida a presente impugnação, mandando arquivar o citado
Auto de Infração.
Junto com a impugnação, a contribuinte anexou cópia do Contrato Social e documentos
de identidade.
A DRF/Vitória intimou o contribuinte a apresentar os documentos referentes a Ação
Judicial indicada na DCTF que originou o presente Auto de Infração. Após pedido de
prorrogação de prazo, a incorporadora Linn Mercantil apresenta petição às fl.50, e junta
Termo de Constatação Fiscal exarado, conforme alega, nos processos administrativos
nos 13767.000207/200315 e 13767.000206/200371, correspondentes a lançamento do
PIS e de outras filiais.

Em 28/09/2011, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
RJ2, julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
PROVIMENTO
JUDICIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Constatado que à época do lançamento não havia amparo judicial a suspensão de
exigibilidade informada em declaração específica, regular é a exigência.
MULTA DE OFÍCIO.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de vinculação não comprovada, apurada em declaração prestada
pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13767.000220/2003-74

Intimado da decisão, consoante Intimação no 071/2011, de 11/10/2011, a
Recorrente interpôs recurso voluntário tempestivamente em 07/11/2011, conforme carimbo
aposto na folha de rosto do recurso, no qual reproduz a alegação de duplicidade de lançamento,
oferecida na impugnação, junta documentos e novas explicações, e aduz que houve prescrição.
Requer o cancelamento da exigência fiscal.
Em 25/07/2019, foi editada a Resolução no 3302-001.176, para que a unidade de
origem do lançamento proceda a análise detalhada dos documentos trazidos agora em recurso
voluntário e pronuncie-se, de forma fundamentada, em relatório fiscal conclusivo se, de fato, o
auto de infração e CDA trazidos com o recurso voluntário comprovam a duplicidade de
lançamentos com os períodos deste expediente.
Cumprida diligência determinada na Resolução no 3302-001.176 – 3a Turma - 2a
Turma Ordinária do CARF/MF, o contribuinte foi cientificado em 11/11/2019 da Resolução e do
resultado da diligência executada pelo Serviço de Fiscalização da DRF/VITÓRIA-ES, em fls. e-
Processo no 227/231.
Não houve manifestação do contribuinte no prazo de 30 dias.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
continuação do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A conclusão da Informação Fiscal em diligência determinada pelo CARF é a
seguinte:
1. no tocante ao crédito tributário relativo aos períodos de apuração de
01/1998 a 05/1998, relativamente às receitas auferidas pela filial 0002, os
créditos tributários constituídos de ofício, por meio de lançamento
eletrônico, objetos dos presentes autos, estão em duplicidade relativamente
aos lançamentos que tramitam no PAF no 13767.000342/00-19, cuja ciência
se deu em data anterior à do lançamento ora recorrido.
2. no tocante ao crédito tributário relativo aos períodos de apuração de
06/1998 a 12/1998, relativamente às receitas auferidas pela filial 0002, os
créditos tributários constituídos de ofício, por meio de lançamento
eletrônico, objetos dos presentes autos, estão em duplicidade relativamente
aos lançamentos que tramitam no PAF no 11543.004641/2001-10, cuja
ciência se deu em data anterior à do lançamento ora recorrido.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13767.000220/2003-74

Assim, resta comprovada a duplicidade dos lançamentos objeto dos
presentes autos, com lançamentos anteriormente efetuados para o
mesmo tributo, contribuinte e períodos de apuração.

Como a lide envolve somente os períodos de apuração 01/01/1998 a 31/12/1998,
que estão sendo analisados em dois outros processos declinados pela Informação supra, fica
totalmente esvaziada a discussão sobre a exigibilidade do crédito deste contencioso, em
virtude da constatação de duplicidade dos lançamentos.
Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto
de infração.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital